Tribunal: TJES
Processo: 5000020-41.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-41.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SOLAR PLATE ENERGIA SOLAR LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000020-41.2025.8.08.0062

Recorrente: GILMAR DE OLIVEIRA

Recorrido: SOLAR PLATE ENERGIA SOLAR LTDA.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTOS PARCIAIS VIA PIX DIRECIONADOS À ESPOSA DO AUTOR. VALIDADE. SALDO REMANESCENTE DE MÃO DE OBRA DEVIDO. DESPESAS ACESSÓRIAS (ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DESEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO POR ESTIMATIVA. RECONHECIMENTO APENAS DOS GASTOS DOCUMENTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
Gilmar de Oliveira
em face de
Solar Plate Energia Solar Ltda./Lima Empreendimento Solar
.

Narra o autor, em síntese, que é instalador de placas solares e celebrou contrato verbal com a ré para execução de dois projetos em Guarapari/ES. Afirma que, somando os serviços prestados no valor remanescente de R$7.280,00 e as despesas com alimentação e combustível no importe de R$3.200,00, a ré lhe deve a quantia total de R$10.480,00. Sustenta que, apesar de ter concluído o serviço, a ré não efetuou o pagamento integral, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Busca a condenação da ré ao pagamento do valor devido e indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos julgou
improcedentes
os pedidos autorais. O juízo de origem, apesar de decretar a revelia da ré, entendeu que o conjunto probatório era frágil, argumentando que os comprovantes de pagamento (Pix) estavam em nome de terceira pessoa ("Vanusa") sem vínculo comprovado com o autor, e que as provas de despesas eram genéricas.

Em recurso inominado, o autor,
Gilmar de Oliveira
, sustenta que a revelia da ré impõe a presunção de veracidade dos fatos, não elidida por prova em contrário, uma vez que não houve contestação. Esclarece que a Sra. Vanusa Maria Chopard, beneficiária dos Pix realizados pela ré, é sua esposa, o que justifica o recebimento dos valores parciais. Assevera que os documentos juntados (áudios, vídeos e extratos), aliados à revelia, comprovam a relação jurídica e o inadimplemento. Dessa forma, pugna pela reforma da sentença para condenar a ré nos danos materiais e morais pleiteados.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista a revelia da parte recorrida.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A revelia da ré, devidamente citada e inerte, gera a presunção de veracidade dos fatos alegados (art. 20 da Lei 9.099/95), a qual, no caso concreto, encontra respaldo no início de prova material consistente nos comprovantes de Pix transferidos pela ré para a esposa do autor. Tais documentos confirmam a existência da relação jurídica e o pagamento apenas parcial, validando a cobrança do saldo de mão de obra inadimplido.

Diante da ausência de impugnação específica e da prova do vínculo, reconheço como devido o valor de
R$7.280,00
referente aos serviços prestados e não pagos (sendo R$2.600,00 do primeiro contrato e R$4.680,00 do segundo).

No tocante ao pedido de ressarcimento de despesas acessórias, o autor estimou um gasto de R$3.200,00. Contudo, o dano material não se presume nem pode ser fixado com base em mera expectativa de gasto; exige-se a prova do efetivo decréscimo patrimonial. Analisando detidamente os extratos e comprovantes de débito anexados aos autos, verifica-se que apenas parte das despesas alegadas foi documentalmente comprovada. Somando-se os valores nominais legíveis e compatíveis com o período da prestação de serviço (agosto e setembro de 2024), chega-se ao montante de
R$632,36 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos)
. Assim, a condenação neste ponto deve limitar-se estritamente ao que foi comprovado documentalmente, rejeitando-se o pedido baseado em estimativa.

O inadimplemento de verba de natureza alimentar (prestação de serviço autônomo), privando o trabalhador de sua subsistência após a entrega da obra, configura dano moral indenizável, superando o mero dissabor. Fixo a indenização em
R$3.000,00 (três mil reais)
, quantia proporcional às circunstâncias do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença proferida e julgar procedentes, em parte, os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1 -
Ao pagamento de
R$7.912,36 (sete mil, novecentos e doze reais e trinta e seis centavos)
a título de danos materiais (sendo R$7.280,00 de mão de obra e R$632,36 de despesas comprovadas), com correção monetária desde o prejuízo e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

2 -
Ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)